Tribunal: TJDFT
Processo: 0732126-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. JUSTA CAUSA E URGÊNCIA VERIFICADAS. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FIGURA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. MANTIDA ANÁLISE NEGATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em violação de domicílio se havia fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema. Com efeito, no caso, a ré já estava sendo investigada pelo envolvimento com o tráfico de drogas, os agentes públicos montaram campana em frente à residência, ocasião em que flagraram e abordaram um usuário que acabara de sair da casa, o qual estava na posse de porções de crack. Em seguida, realizaram a prisão em flagrante da acusada e a busca em sua residência, onde foram encontradas e apreendidas outras porções de drogas e aparelho celular objeto de furto.
2. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o ânimo de se assenhorear de coisa que sabe ser produto de crime, assim, apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Transcorrido o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto pelo Código Penal, da condenação anterior sofrida pelo réu, mas não ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da respectiva pena (menos de dez anos), conserva-se a análise negativa dos antecedentes.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.